Tribunal: TJDFT
Processo: 0729622-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729622-16.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GILKA GONCALVES DE SOUZA RECORRIDO: MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-A pretensão é de fixação da remuneração dos contratados, que mesmo após o vencimento do contrato, prosseguiram na execução do contrato e alcançaram o sucesso almejado, ou seja, a regularização fundiária dos terrenos. 2-O pedido de reparação está assentado no princípio de direito que veda o enriquecimento ilícito, ou seja, caso os contratados não recebam a justa remuneração pelos seus serviços, ainda que executados no período da mora, a parte contratante se locupletaria com o esforço e trabalho alheio. 3-Nesse ponto, não há divergência até aqui. Contudo, não se pode eleger como critério indenizatório outro diverso daquele previsto pelo próprio contrato, porque isso significaria em quebrar o caráter sinalagmático do contrato e produzir risco de se inverter os papeis, protagonizando o enriquecimento ilícito dos contratados. 4-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelos acórdãos dos embargos de declaração de ID’s 34983174 e 42095904. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e julgamento infra petita; b) artigos 22, caput, da Lei 8.906/94, 85 e 344, ambos do CPC, afirmando que o acórdão combatido violou as referidas normas ao “equivocadamente firmar a natureza da ação como consignação em pagamento e deixar de arbitrar o valor dos honorários devidos pela prestação de serviços advocatícios” e ao mitigar os efeitos materiais da desídia processual da parte requerida. Suscita, no caso em debate, o dever de arbitramento dos honorários pelo Poder Judiciário, sem vinculação ao valor requerido pelo autor. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489 e 1.022. ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 22, caput, da Lei 8.906/94, 85 e 344, ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 42095904): (...) Razão não lhe assiste. (...) O acórdão, que apreciou os primeiros aclaratórios, os acolheu, nos seguintes termos: RECONSIDERAÇÃO DO ENTENDIMENTO VOTO Os aclaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. No caso em apreço, após as refletir sobre as considerações lançadas por escrito pelos Membros do Colegiado, refluo no meu entendimento pessoal, para seguir, em parte, o entendimento da Des. Fátima Rafael e reconhecer que de fato não houve pedido, nem foi fornecido pelos réus parâmetros que permitissem a apuração do valor devido a título de honorários. Eles se limitaram a pedir pela improcedência do pedido inicial. Conforme destacou S.Exa., na ação de consignação em pagamento, o juiz está igualmente obrigado a observar o princípio da adstrição e da congruência. De fato, embora na esteira do artigo 545, §2, do Código de Processo Civil, a ação de rito especial assuma um caráter dúplice, é imprescindível para que isso ocorra que haja pretensão formulada pelo demandado. Nesse sentido: (...) Considerando que a parte autora pretendeu consignar tão somente o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por entender, após os motivos lançados, ser esse o montante devido a título de honorários, mas tendo o Colegiado concluído que eles não representavam o montante a título de contraprestação, que foi pactuada em 17% dos imóveis a serem regularizados, e que poderiam ser pagos in natura ou em valor equivalente da sua venda, o caso seria de julgamento de improcedência do pedido inicial. Ante o exposto, mantendo as razões já lançadas no acórdão, acolho os embargos declaratórios de GILKA GONÇALVES DE SOUSA, com efeitos modificativos, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Assim, a decisão não teria causado qualquer prejuízo para o recorrente, mas estaria em consonância com sua pretensão nos primeiros embargos de declaração. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso, inclui-se o interesse recursal, que se assemelha ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. (...) Quanto a alegação de erro material, verifica-se que, apesar da emenda à inicial com retificação do nome da ação proposta para “ação ordinária de rito comum”, a demandante pretendeu a consignação em pagamento de R$20.000,00 a serem “depositados em favor do juízo” e “declarando-se extinta a obrigação dos réus” (ID 25402006 - pág. 16). Tanto que, ao analisar os pedidos formulados na emenda, o juízo de origem asseverou que “não se sabendo ao certo, pois, o valor efetivamente devido e não se dispondo a autora a depositar o montante integral objeto da lide, o indeferimento do pedido de consignação judicial é medida que se impõe” (ID 25402008). E neste sentido verifica-se que o acórdão embargado apreciou a demanda nos moldes em que apresentada, não havendo omissão ou contradição. Portanto, restou nítida a pretensão da embargante em ver reapreciada a matéria já analisada no acórdão, razão pela qual inadequado o meio processual adotado. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028